Tribunal: TJPA
Processo: 0000769-04.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI NÂº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA. ACOLHIMENTO. MÃRITO PREJUDICADO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000769-04.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ALEX VILAR DE MELO
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO PREJUDICADO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, declarar a nulidade do feito a contar da audiência realizada no dia

23/01/2017 (fls. 46 a 47), nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000769-04.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ALEX VILAR DE MELO
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alex Vilar De Melo, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Consta no inquérito Policial acima identificado, que no dia 23 de janeiro de 2015, por volta das 22h00min, o denunciado, PORTAVA um revólver calibre 38, marca taurus, com numeração raspada, municiada com três cartuchos do mesmo calibre, sem possuir autorização para portar armas. Fato ocorrido na Estrada do 40 Horas, bairro 40 Horas, neste Município.
Narra a peça informativa, que Guardas Municipais desta cidade receberam denúncia de popular de que um nacional em uma moto estaria armado e acompanhado de mais dois nacionais em outra motocicleta às proximidades da Av. Independência.
Diante das notícias, as Guardas passaram a efetuar diligências e na rotatória do 40 horas se depararam com duas motocicletas, porém somente o réu foi detido e, ao realizarem busca pessoal no mesmo fora encontrado a arma acima descrita.

Recebida a denúncia (fl. 04) e, devidamente, citado o apelante (fl. 06), este apresentou defesa resposta à acusação (fl. 13 a 14).

Em 12/05/15 o juízo
a quo
concedeu liberdade ao ora apelante mediante imposição de outras medidas cautelares.

Sobreveio audiência (fls. 46 a 47), na qual foi procedida a oitiva de 03 (três) testemunhas de acusação e decretada a revelia do acusado nos termos do art. 367 do CPP.

As partes ofereceram memoriais (fls. 52 a 53 e 54 a 63).

Ao sentenciar (fls. 65 a 68), o juízo
a quo,
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante pela prática do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), na sanção de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime. Substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.69).

Nas razões recursais (fls. 71 a 77), a defesa suscitou

preliminar de nulidade processual face à decretação equivocada da revelia ao acusado. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e reforma da dosimetria.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do apelo, a fim de ser reconhecida e decretada a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento (fls. 82 a 88).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.97).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso, para ser decretar a suscitada nulidade (fls. 101 a 103).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 03 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

De pronto acolho a nulidade suscitada pela defesa. Explico.

Assim dispõe o art. art. 399, §1º do CPP:
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.
§ 1
o
O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação.
(grifei)

Ao compulsar os autos, verifico que o réu estava, de fato, recolhido junto à estabelecimento prisional desde 09/12/2016, em razão de prisão em flagrante (fl.78 a 79) e que, apesar de intimado pessoalmente (fl. 40), não houve a sua requisição para comparecer na audiência de instrução que ocorreu em 23/01/2017, sendo decretada sua revelia (fl.46).

Ora, o recorrente não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob custódia do Estado, o qual não o solicitou para aquele ato solene, demonstrando patente violação ao seu direito fundamental da plenitude de defesa, exposto no art. 5º, inciso LV da CF.

Assim, impõe-se a declaração de nulidade do feito a partir da audiência ocorrida em 23/01/2017 (fls. 46 a 47).

Nesse sentido coleciono entendimento de nossa Suprema Corte:
Recurso Ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Constitucional. Audiência de instrução e julgamento realizado sem a presença do recorrente. Revelia decretada (CPP, art. 367). Pretendida nulidade. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Efeito devolutivo do recurso ordinário que devolve à Corte as questões suscitadas no habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade flagrante configurada. Acusado que deixou de atender ao chamamento da Justiça por estar sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca. Cerceamento no direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV). Recurso provido. 1. A pretendida nulidade da ação penal, em razão da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do recorrente, não foi analisada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois ela entendeu configurada a supressão de instância. Entretanto, a interposição do recurso ordinário devolve à Corte para julgamento as questões suscitadas na impetração que o desafiou. 2. O recorrente, que foi intimado em 25/11/11, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC em 28/11/11. 3. O acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca na qual não teria sido requisitado para ato solene. 4. A decretação de sua revelia pelo juízo na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da circunstância, configurou patente ilegalidade, por cercear seu direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV), o que, por si só, justifica a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento. 5. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de habeas corpus, anulando-se a Ação Penal nº 006.08.000879-3 a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 28/11/11.
(RHC 127507, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DOS RÉUS PRESOS EM OUTRA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OCORRÊNCIA. 1. A ausência dos réus presos em outra comarca à audiência para oitiva de vítima e testemunhas da acusação constitui nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor e da matéria não ter sido tratada em alegações finais. 2. Ordem concedida.
(HC 111728, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 16-08-2013 PUBLIC 19-08-2013)

Acolhida a prefacial, restam prejudicadas as pretensões recusais ligadas ao mérito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, acolho a preliminar recursal e declaro a nulidade do feito a contar a partir da audiência ocorrida em 23/01/2017 (fls. 46 a 47).

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator